Tribunal: STF
Processo: HC 214062
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Patrícia Cristina Jesuz Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº nº 668.814/SP, Relator o Ministro Olindo Menezes.



    Narram os autos que a paciente foi condenada como incursa no artigo 157, § 2º, II, artigo 159, § 1º, e artigo 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa.



    Sustenta o impetrante, em suma, que a paciente está submetida a constrangimento ilegal, tendo vista que a condenação foi baseada exclusivamente em reconhecimento pessoal que se deu sem observância do art. 226 do CPP. 



    Aduz ainda: i) ausência de ratificação do procedimento em sede judicial; ii) erro judicial, pois, segundo a descrição apresentada pela vítima, a paciente “teria uma tatuagem na forma de águia entre a barriga e a virilha” característica não verificada posteriormente e iii) ausência de fundamentação do acórdão emanado do STJ que não realizou o distinguishing entre o caso dos autos e os precedentes que colaciona.



    Requer a concessão da ordem para que o processo crime seja anulado “ab initio”, ainda que mediante habeas corpus de ofício.



    Examinados os autos, decido.



    A liminar pleiteada, nos termos em que deduzida, confunde-se com o próprio mérito recursal. Faz-se necessário instruir o feito.



    Com essas considerações, indefiro a liminar requerida. 



    Vista à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente